Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709929-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alcione Pimentel Barros impetrou o presente mandado de segurança (com pedido liminar), em 14 de março de 2023, em que sustenta que: (a) reside “há anos” no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios; (b) “no dia de HOJE, 14 de março de 2024, os agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compareceram ao local onde está o imóvel do Impetrante e o informaram que sua casa será demolida”; (c) “na data da contratação, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, atualmente recebe outra destinação, dada a expansão da área urbana em virtude do crescente aumento da população”; (d) “seu imóvel está longe das margens do córrego, não tendo obra nova em seu bem”; (e) "não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo perante a Secretaria"; (f) “para aumento o leque de direitos fundamentais infligidos pelo DF-Legal esses adentraram ao imóvel sem nenhuma ordem judicial ou autorização do Impetrante". Pede a concessão da medida de urgência para “suspender os atos demolitórios, até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo”. No mérito, pede a concessão da ordem para que “seja declarada a anulação do ato administrativo praticado pelo agende do DF Legal”. Na mesma data da distribuição, o impetrante foi intimado para comprovar os requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, postulada na petição inicial, sob pena de indeferimento. Em 26 de março de 2024 foi certificado o decurso in albis do prazo para cumprimento da determinação. Os autos vieram conclusos em 17 de abril de 2024. Pois bem. Inicialmente, diante da inércia da parte impetrante e da existência de elementos que evidenciem o não preenchimento dos requisitos à assistência judiciária gratuita, não prospera o pedido de gratuidade formulado na inicial do mandado de segurança. No ponto, destaca-se que o impetrante é casado, exerce a profissão de técnico em hemoterapia, reside há mais de quatorze anos em imóvel próprio e, embora devidamente intimado, não demonstrou suportar despesas ordinárias ou extraordinárias. Concluo, por ora, que a parte agravante não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Desse modo, é de se indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao impetrante, ora intimado para recolhimento do preparo do mandado de segurança, sob pena de reconhecimento da deserção. Superada a questão atinente à assistência judiciária gratuita (ora indeferida), impositivo o esclarecimento de outro relevante fato processual que poderia inviabilizar a admissibilidade do mandado de segurança. Em consulta ao sistema informatizado (PJE), constata-se que, em 30 de agosto de 2021, teria sido impetrado (quase) idêntico mandado de segurança, em que também foi formulado pedido liminar de “suspensão dos atos demolitórios, até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo” (processo 0727875-97.2021) O citado mandamus foi então distribuído ao e. Des. João Egmont. Naqueles autos: (a) o e. Relator determinou a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade; (b) o impetrante juntou o comprovante de pagamento do preparo; (c) foram requisitadas informações ao Secretário de Estado e Ordem Urbanística do Distrito Federal previamente ao exame da tutela de urgência; (d) a liminar foi indeferida; (e) ato contínuo, o impetrante pediu a desistência do mandado de segurança, homologada pelo e. Relator (trânsito em julgado em 04 de março de 2022). Na mesma data de impetração desse mandado de segurança perante a 2a Câmara Cível (30 de agosto de 2021), foi impetrado (aparentemente) o mesmo mandado de segurança perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (processo 0706187-25.2021). Nesses autos foi deferida parcialmente a medida liminar para “proibição de demolição da edificação clandestina mencionada na demanda, até decisão em contrário” e, em 14 de setembro de 2021, foi denegada a segurança, nos seguintes termos: Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALCIONE PIMENTEL BARROS contra ato supostamente ilegal praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DF LEGAL, objetivando impedir a demolição do imóvel situado à Chácara 02, Lote 06, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará. Diz que Fiscais do DF-Legal estiveram na área e lhe informaram que o seu imóvel seria demolido. Aduz violação ao devido processo legal, argumentando que a demolição só poderia ocorrer pós intimação do infrator para realizá-la por sua conta no prazo de 30 dias. Diz que mora há anos no local, não se estando diante de obras novas e em andamento em imóvel público. Requer a concessão de segurança para que o DF Legal se abstenha de demolir a obra objeto da lide. Juntou documentos na sequência, inclusive cessão de direitos (id. 101669370). O pedido liminar foi deferido em caráter precário, assim como a gratuidade judiciária, sendo requisitadas informações na sequência (id. 101700086). Em suas informações (id. 103470005), a autoridade coatora sustenta que o parcelamento discutido é irregular, porque realizado em área rural que não admite fracionamento e a ocupação da área para fins residenciais, e que é imprescindível a realização da demolição para restauração da ordem urbanística. Juntou documentos na sequência (id. 103470010/11). Em contestação (id. 105266938), o Distrito Federal argumenta que a edificação em comento foi erigida em área pública sem licenciamento e que o propósito da autora é a obtenção de autorização judicial para impedir ação estatal respaldada na lei, notadamente, no art. 133 da Lei Distrital 6.138/18. Ressalta a legitimidade da ação da administração pública e a assunção dos riscos pela impetrada de ver sua construção ilegal demolida, uma vez que ela incorreu em ilícito administrativo ao edificar sem licenciamento. O Ministério Público oficiou pela denegação da segurança, no parecer de id. 107145419. Eis o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança tem seu regulamento disciplinado pela Lei no 12.016 de 07 de agosto de 2009, e visa proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as ameaças que exerça (art. 1o). Direito líquido e certo é aquele que de plano pode ser demonstrado por meio de prova pré-constituída. Ou seja, dispensa dilação probatória, encontrando-se plenamente delimitado em sua extensão e apto a ser exercido, já no momento da impetração. Deve, portanto, reunir todos os requisitos para seu reconhecimento. Independe de reconhecimento posterior. Na hipótese dos autos a pretensão da impetrante não pode ser qualificada como direito líquido e certo, eis que ela confessa que edificou ao arrepio da lei, sem observar as normas de edificabilidade e sem a devida autorização dos órgãos públicos responsáveis pela ordenação urbanística do solo a quem cabe primordialmente conferir a destinação dos imóveis urbanos e rurais. Assim procedendo, expôs-se a ação da fiscalização administrativa discutida. A propriedade não é direito ilimitado. Antes, sendo o direito de propriedade exercido numa sociedade civilizada e que se pretende um estado democrático de direito, deve atender à sua função social, conforme estipula a Constituição Federal (art. 5, inciso XXII): “a propriedade atenderá à sua função social”. É a mesma Constituição que esclarece que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, vale dizer, a função social atrela-se não somente a uma perspectiva de utilização econômica benéfica ou não lesiva a toda a coletividade, mas sobretudo ao respeito ao ordenamento jurídico. É em decorrência da função social da propriedade que a lei civil condiciona o direito de construir à observância dos normativos administrativos pertinentes: “o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”. Como se vê, o direito de construir é ínsito à propriedade, mas a liberação do seu exercício prende-se à observância dos “regulamentos administrativos”. A regulação administrativa do direito de construir, no Distrito Federal, subordina-se à Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal), que exige o prévio e indispensável licenciamento administrativo, como condição para a construção de qualquer obra, em área urbana, rural, pública ou privada. Logo, ainda que a impetrante fosse a proprietária do imóvel, o que não é o caso, já que não há cópia do registro imobiliário nos autos, não está ela automaticamente autorizada a erguer edificações ou alterar o estado do bem. Reitere-se: toda e qualquer construção deve ser previamente autorizada pelo Poder Público competente sob pena de ser considerada irregular, desafiando as sanções legais, dentre as quais está a demolição. A exigência de licenciamento prévio das edificações não decorre de mero capricho do legislador, mas atende a imperativos de segurança, saúde, adequação estética e técnica da edificação, dentre outros. No mínimo porque a lei exige claramente a licença administrativa como condição para o exercício do direito de construir, tanto em imóvel público como particular, não caberia ao Judiciário determinar a dispensa da exigência legal, posto que incumbe à função judiciária fazer valer a lei, e não o contrário. O Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal. A hipótese de demolição não se restringe a obras em execução, mas a “obras iniciais”, as quais são consideradas aquelas que, ainda que concluídas, não sofreram alterações posteriores por meio de reformas ou reconstruções. Logo, não se vislumbra qualquer defeito formal na autuação sujeita ao escrutínio judicial neste feito. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas (dentre outras atividades socialmente relevantes) é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. O Distrito Federal informou que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada. A conduta da impetrante de edificar na área em discussão, sem autorização da autoridade competente, é francamente ilícita e antissocial, pondo em risco interesses difusos da sociedade. Isto porque o Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para as construções mencionadas na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região se encontra "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao Município as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como imperativa, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. Portanto, a moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade. Vale recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso da presente e das futuras gerações. Ou seja, a tese da impetrante quanto à ilegalidade do ato administrativo discutido não merece acolhida. O Poder Público tem o poder-dever de fiscalizar qualquer obra, podendo, em caso de constatar irregularidades, praticar atos demolitórios em imóveis insuscetíveis de regularização. A pretensão de manter-se imune à atuação da fiscalização edilícia implicaria em violação aos princípios da legalidade e da isonomia, posto que, caso fosse acolhida, implicaria em proibição de realização de atividade típica da Administração em privilégio que não é extensível aos demais proprietários ou ocupantes de imóveis. Portanto, os elementos coligidos nestes autos, ao contrário de evidenciar o direito da autora de edificar no imóvel em comento, sugerem que a área está sendo preparada para a instalação de mais um parcelamento irregular do solo, o que inclusive resultou na instauração de inquérito policial, de modo que a ação demolitória ora combatida, não comporta qualquer censura, ao menos diante dos elementos colhidos nos estritos limites da via eleita. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas e sem honorários. Brasília, 8 de novembro de 2021. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito. A sentença foi objeto de apelação, distribuída à 8a Turma Cível (Rel. Des. Arquibaldo Carneiro), julgada na sessão virtual de 22 de outubro a 29 de novembro e desprovida, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória. 2. Na hipótese em apreço, constata-se que a tese principal da ação mandamental é a alegação de que o permissivo legal para demolição imediata, conforme o art. 133, §4°, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, seria somente para o caso de obra inicial, mas que, no seu caso não trata de construção inicial ou em andamento. Ocorre que, em verdade, ao contrário da alegação inicial, os relatórios de ações fiscais referentes à vistoria realizada no local, todos instruídos com fotos, relatam que a obra estaria em curso. Nesse contexto, por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é cabível à hipótese dos autos. 3. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas é atribuição elementar e legítima da Administração Pública sendo que o Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal. 4. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. 5. Negou-se provimento ao apelo. O impetrante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela Presidência deste TJDFT, sendo os autos arquivados definitivamente, em 18 de setembro de 2023. E, em 14 de março de 2023, foi impetrado o presente mandado de segurança, sem o total esclarecimento acerca da diferenciação entre a causa de pedir e o pedido outrora deduzidos em Juízo, perante a 2a Câmara Cível e a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em que, inclusive, já teria sido reconhecida a legalidade da ordem de demolição. As citadas circunstâncias processuais devem ser esclarecidas, inclusive para aferição de eventual ato atentatório à dignidade da justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao impetrante. Intime-se o impetrante para juntar o comprovante do preparo do mandado de segurança, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá o impetrante esclarecer acerca da relação (ou diferenciação) da causa de pedir e do pedido do presente mandado de segurança e aqueles impetrados em 31 de agosto de 2021 (MS n. 0727875-97.2021, distribuído à 2a Câmara Cível do TJDFT e MS n. 0706187-25.2021, distribuído à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator